Tribunal: TJBA
Processo: 8041010-67.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041010-67.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA LUCIA CARNEIRO

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA, JONATHAN RAMON BOMFIM FONSECA, VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JAGUAYRA CERQUEIRA DA SILVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS registrado(a) civilmente como JOSE ANTONIO MARTINS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES REMANESCENTES EM FAVOR DO BANCO BRADESCO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PENDENTE. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO INADMITIDO. POSTERIOR AGRAVO INTERNO QUE TAMBÉM TEVE SEGUIMENTO NEGADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE POSSUI SOLIDEZ. POSSIBILIDADE DE NOVA PENHORA. AUSENCIA DA PROBABILIDADE E DO PERIGO DE DANO DA RECORRENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MARIA LUCIA CARNEIRO
irresignada com o despacho proferido pelo Juízo da
3ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA
, nos autos do Cumprimento de sentença n°
0538527-58.2014.8.05.0001
, que autorizou a expedição de alvará em favor do banco réu referente ao valor remanescente que se encontrava depositado em juízo.

2. Cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade de liberação do valor remanescente em favor do Réu, ora Agravado, antes do trânsito em julgado da demanda.

3. Antes de adentrar ao ponto central desta demanda, é relevante assentar que, por ocasião do enfrentamento do recurso de agravo de instrumento nº 8022042-28.2019.8.05.0000 manejado também por esta Agravante, este Tribunal de Justiça, arvorando-se no entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial Repetitivo (REsp 1314478/RS), acolheu o pedido da Exequente para incidir os juros remuneratórios nos cálculos dos expurgos inflacionários referentes ao plano econômico reclamado (
ID. 9257390
, autos nº 8022042-28.2019.8.05.0000).

4. Não obstante, supervenientemente, exercendo juízo de retratação (
ID.9257390,
autos 8022042-28.2019.8.05.0000) em sede de Recurso Especial interposto pelo Banco Bradesco,
ID. 17333187,
autos 8022042-28.2019.8.05.0000), esta Câmara corrigiu, de ofício, o predito Acórdão e alinhou o entendimento ao posicionamento firmado pelo STJ no RESP repetitivo n. 1392245/DF (Tema 887) excluindo os juros remuneratórios dos cálculos de liquidação, entendendo que, no caso, inexiste condenação expressa no dispositivo sentencial da Ação Civil Pública nº 0538527-58.2014.8.05.0001
(ID.367312821, pág.4).

5. Como é cediço, o agravo de instrumento é o recurso que desafia decisão interlocutória, estando a sua análise adstrita a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência alegada. Portanto, para o deferimento da tutela de urgência é de se destacar a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito ou a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil da demanda.

6. No caso, não vislumbro a presença do primeiro requisito para concessão da tutela provisória de urgência, eis que, não detendo eficácia suspensiva a interposição de Recurso Especial, nada obsta a executoriedade do decisum emanado pelo Juízo a quo, até porque a conclusão do Magistrado coaduna-se com o julgamento imperativo descortinado no Tema Repetitivo nº 887 do STJ, apenas concretizando-o faticamente.

7. Se a intelecção do predito precedente obrigatório caminha no mesmo sentido da decisão atacada – o que pondera em favor da aplicação da Súmula 83 do STJ –, não será a alegação da ausência de trânsito em julgado da causa o que outorgará segurança jurídica à espécie, senão a estrita observância ao que restou concretizado no próprio vinculante julgamento da Corte Cidadã, sob pena de restar debilitada a unidade e coerência do Poder Judiciário e do sistema de precedentes judiciais (art. 926 do CPC).

8.

É relevante aduzir que, para além do Recurso Especial não ostentar efeito suspensivo pela Lei, na presente hipótese, o recurso manejado no Agravo de Instrumento nº
8022042-28.2019.8.05.0000
sequer foi admitido, como observa-se do
ID. 57557950
do predito processo.

9. Acrescente-se que o agravo interno aviado pela Agravante contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial teve o provimento negado
(ID.69123488, autos 8022042-28.2019.8.05.0000
).

10.Concluo assim que carece a parte da probabilidade do direito pretendido, por não haver qualquer elemento impeditivo para que o feito de origem prossiga o seu curso regularmente.

11. Por sua vez, no referente à possibilidade de dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado da Recorrente, tal requisito de urgência tutelar também não se mostra presente, eis que afigura-se incontestável a solidez financeira da instituição bancária Agravada, possuindo aporte econômico para adimplir a obrigação se supervenientemente algum resíduo for devido a Recorrente.

12. Dessa maneira, observa-se que a medida é reversível, não existindo risco de prejuízo à parte com a liberação do valor remanescente ao Agravado, já que o Juízo
a quo
detém mecanismos eficazes a viabilizar a satisfação de eventual crédito à Agravante e garantir a efetividade do bem jurídico tutelado.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº
8041010-67.2023.8.05.0000
, em que figura como Agravante
MARIA LUCIA CARNEIRO
e Agravado
BANCO BRADESCO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Salvador, de 2024.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

MR33/15